Tribunal: TJBA
Processo: 8003536-59.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003536-59.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: GERUSA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESCISÃO. PLEITO. VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SUMULA 543/STJ. INCIDÊNCIA. ILÍCITO. EVIDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com o entendimento pacificado no enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, havendo resolução contratual por culpa do promitente vendedor do imóvel, à ele cabe proceder, imediata e integralmente, a restituição das parcelas pagas.

II - Caracterizado o ato ilícito pela demora injustificada no cumprimento contratual e mesmo de restituir os valores pagos pelo consumidor, considerando o transcurso de mais de quatro anos sem adimplemento, caracterizado está o dano moral, a ser reparado mediante o pagamento de indenização ao consumidor no patamar de dez mil reais, razão da manutenção da sentença que, com propriedade, bem aplicou a lei e a Jurisprudência incidentes à espécie.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8003536-59.2020.8.05.0229,
da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como
Apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP e como
Apelad
a

GERUSA DE JESUS DOS SANTOS,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA